Tribunal: TJDFT
Processo: 0713081-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de Sentença Coletiva. Valor incontroverso. Precatório. Expedição. Agravo provido.

I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a expedição de requisições de pagamento com base em demonstrativo pretérito constante dos autos.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: i) a possibilidade de imediata expedição das requisições de pagamento com base no valor incontroverso mais atualizado; e (ii) a viabilidade de sua realização independentemente do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento que questiona a forma de atualização monetária, notadamente a aplicação da taxa SELIC.

III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 535, § 4°, do Código de Processo Civil, não há óbice para o prosseguimento do cumprimento de sentença em desfavor da Fazenda Pública com relação ao valor incontroverso.
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 1.205.530/SP (Tema 28), entendeu pela possibilidade de expedição de precatório ou RPV da parte autônoma e incontroversa do débito exequendo, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.
5. O valor atualizado apresentado sem reservas pelo Distrito Federal revela-se incontroverso e exigível, comportando expedição de precatório.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, § 8o; CPC, art. 535, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.205.530/SP (Tema 28).
.